Tribunal: TJMT
Processo: 1008952-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008952-36.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE: ALBERTO ARAUJO FOLHA JUNIOR, EVANDRO DORIGON FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO - 1. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE OS PACIENTES SEREM MANTIDOS PRESOS EM RAZÃO DA PENA SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS 2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – EXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO No. 06 DO TJMT – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ORDEM DENEGADA.
As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, em caso de uma eventual e futura condenação.
Não há falar em ilegalidade na decisão que nega aos pacientes o direito de aguardar o curso da ação, em liberdade, quando pautada na persistência dos elementos constritivos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como o risco de reiteração delitiva. Enunciado no. 06 do TJMT: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008952-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LEDUIR SILVEIRA - CPF: 961.537.680-91 (VÍTIMA), ALBERTO ARAUJO FOLHA JUNIOR - CPF: 987.437.671-68 (PACIENTE), EVANDRO DORIGON FERREIRA - CPF: 029.737.851-11 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO - 1. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE OS PACIENTES SEREM MANTIDOS PRESOS EM RAZÃO DA PENA SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS 2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – EXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO No. 06 DO TJMT – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ORDEM DENEGADA.

As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, em caso de uma eventual e futura condenação.

Não há falar em ilegalidade na decisão que nega aos pacientes o direito de aguardar o curso da ação, em liberdade, quando pautada na persistência dos elementos constritivos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como o risco de reiteração delitiva. Enunciado no. 06 do TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

A su
bstituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado,
DR. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
, em favor de
ALBERTO ARAUJO FOLHA JUNIOR E EVANDRO DORIGON FERREIRA
, apontando como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos no 1011673-49.2021.811.0003.

Afirma o impetrante, que
os pacientes encontram-se presos por de forma ilegal,
visto que a manutenção do cárcere privado, é incompatível com o regime inicial de cumprimento de pena fixado em uma eventual sentença condenatória, no caso, o aberto, sendo necessária a concessão da ordem para que possam aguardar o curso de uma ação penal em liberdade.

Sustenta a ausência dos requisitos legais que autorizem a segregação cautelar dos pacientes.

Pretende a concessão da ordem, a fim de que seja posto fim ao constrangimento ilegal imposta aos beneficiários e na impossibilidade, seja substituída a prisão preventiva, por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. José de Medeiros, manifesta pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, oportuno ressaltar que
os pacientes estão presos
, sob
a acusação de participarem de grupo responsável pelo roubo de veículo de carga
.

Ao analisar os autos, tenho que diante dos argumentos expendidos e das informações presentes até o momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, por razões bem claras;

Primeiramente, no que importe a pretendida aplicação da proporcionalidade, no sentido de que caso os pacientes venham a ser condenados, receberão pena que comporte o regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.

Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões, por Tribunais Regionais e Federais, conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso, é um caso e portanto, pretender determinar que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, na seara restrita do habeas corpus, ainda mais como argumento em liminar, não só é contar com o ovo dentro da galinha, como também é promover um exercício de futurologia, o que por causas óbvias, não é contemplado, tampouco admitido pela estrutura jurídica do País.

Segundo, quanto a alegada ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, tenho que por ora, tais balizas não se encontram ausentes.

Ao fundamentar sua decisão, o magistrado de origem fundamentou que:

“Quanto à presença do fumus comissi delicti, em relação crime descrito nos autos, verifico que restou demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência no 2021.124380; depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão dos flagrados, depoimento da vítima, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, todos os documentos constante no ID 5600961.

Informo que em consulta junto ao Sistema Apolo, site do TJMT, SIAP e PJE, o flagrado EVANDRO DORIGON FERREIRA, responde/possui a uma ação penal/ATIVA pelo crime de dano, pelo crime de dano descrito no art. 163, inciso III, do Código Penal; já o flagrado ALBERTO ARAÚJO FOLHA JUNIOR registra extensa ficha criminal, na qual consta que o mesmo foi preso em flagrante delito (autos 1002273 -11.2021.8.11.0003) na data de 04.02.2021, em tese, pelo cometimento do crime de roubo, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, entretanto a mesma foi revogada em virtude de requerimento do Ministério Público, em virtude do não oferecimento de denúncia em desfavor do mesmo nos autos da ação penal no 1000135-14.2021.811.0022, ambos em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT; responde a procedimento especial da lei antitóxicos por crime de tráfico de drogas (autos 0000522-27.2015.8.11.0064 – 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT); bem como foi condenado 02 anos, 04 meses e 11 dias de reclusão e 20 dias multa nos autos da ação penal no 5478-52.2016.811.0064, cujo executivo de pena no 12972-31.2017.811.0064, embora conste como ativo, a execução foi extinta em 09.03.2020 e transitou em julgado em 07.07.2020.

No caso em tela, constata-se que os flagrados ostentam registros criminais pretéritos, aliado ao presente APFD, cujas circunstâncias e modus operandi empregado no crime são graves, é imperiosa a segregação cautelar dos mesmos para a garantia da ordem pública.

É necessário frisar, a forma como o crime que se pretende imputar aos segregados foi praticado, revela-se como grave, já que em princípio foi praticado com concurso de agentes, de forma organizada e envolvendo o uso de outro veículo, em uma estrada estadual no período noturno, abordando e logrando êxito em tomar a direção de um caminhão carregado de milho, usando inclusive de um aparelho para obstar o rastreamento do caminhão por satélite.

Além disso, não se deve olvidar, o nosso País, Estado e Município, tem no agronegócio uma de suas maiores fontes de contribuição para o PIB, sendo público e notório que atos criminosos como o que se pretende imputar aos segregados afeta diretamente essa atividade e, portanto, se mostra como grave e atenta contra a ordem pública.

Por essa vereda, pode-se vislumbrar em princípio a existência de premeditação, porque o crime foi consumado logrando êxito na subtração de uma carreta, cujo crime foi confessado pelo autuado EVANDRO DORIGON FERREIRA, o qual pelo descrito nos autos contou com o apoio do flagrado ALBERTO ARAÚJO FOLHA JUNIOR, com o qual no momento de sua prisão foi apreendido um bloqueador de sinal rastreador de carreta.

Desse modo, entendo que a dinâmica dos fatos, revelam a princípio, fatos concretos aptos para apontar uma maior periculosidade do ato em análise e, por conseguinte, possivelmente dos segregados, o que autoriza a sua prisão como forma de garantia da ordem pública.

(...) No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também ressalta-se, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelo réu levou a autoridade judiciária a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.

Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: CONVERTO a prisão em flagrante do autuado ALBERTO ARAÚJO FOLHA JÚNIOR – CPF 987.437.671 -68 e EVANDRO DORIGON FERREIRA – CPF 029.737.851 -11 em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam -se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública." (sic - id. 88215491). (destaquei)

Ao deferir o pedido de quebra de sigilo telefônico e demais providências, o magistrado salientou que:

“E no caso dos autos, verifica-se que há necessidade da quebra do sigilo dos dados do aparelho celular apreendido nos autos, vez que há indícios de autoria delitiva pelo crime de ROUBO MAJORADO pesando em desfavor dos flagrados, no qual foi vítima a pessoa de JOÃO LEDUIR SILVEIRA, tendo a autoridade policial noticiado que: “(...) A Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Delegado de Polícia que esta subscreve, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, representar pelo afastamento do sigilo de dados, os termos a seguir delineados: Tramita nesta Delegacia de Polícia um Inquérito Policial de n° 315/2021/DERF instaurado em razão da lavratura de Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor de ALBERTO ARAÚJO FOLHA JÚNIOR e EVANDRO DORIGON FERREIRA, como incurso nos crimes de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, §§ 2°, II e V, 2°-A, ocorrido em 20.05.2020, nesta cidade de Rondonópolis-MT.
De acordo com o resumo dos autos os indiciados foram presos em flagrante delito logo após subtraírem, com emprego de grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, um caminhão carregado com um carga de milho com 37 toneladas, restando preliminarmente apurado que o indiciado ALBERTO ARAÚJO FOLHA JÚNIOR atuava como batedor, responsável pelo apoio logístico, utilização de bloqueador de sinal de GPS e monitoramento da Polícia, ao passo que EVANDRO DORIGON FERREIRA foi um dos executores, sendo inclusive preso enquanto mantinha a vítima em cárcere privado.
Consta ainda que um terceiro indivíduo empreendeu fuga, havendo indícios de que se trata de uma possível associação criminosa que vem atuando no roubo de cargas nesta cidade e região.
Por ocasião da prisão foi apreendido um celulares com o indiciado ALBERTO, havendo indícios de que o aparelho possa ter dados relacionados aos demais partícipes e outros envolvidos no crime.
ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE RONDONÓPOLIS Comercial - Travessa Rua Dom Wunibaldo, 453 - Sobrado - Bairro Centro - Rondonópolis/MT 78700015 Telefone(s): (66)3439-3800 E-mail(s): derfroo@policiacivil.mt.gov.br Com efeito, considerando a necessidade de acesso amplo e irrestrito acesso aos dados constantes no(s) celular(es) apreendido(s), como forma de instruir o presente Inquérito Policial e angariar maiores elementos de prova sobre os crimes apurados, represento a Vossa Excelência pelo deferimento de autorização judicial para que a Polícia Judiciária Civil e o Ministério Público por intermédio do GAECO tenham amplo e irrestrito acesso aos dados constantes da memória (aplicativos, mensagens, vídeos, fotografias, etc), inclusive os já apagados (deletados) e que possam ser recuperados, do celulares apreendidos e descritos no termo de exibição e apreensão já acostado nos autos (...)” – (ID 56139924).

Posto isto, bem como levando em consideração a ponderação dos interesses envolvidos na presente situação, entendo que o acesso aos dados do (s) aparelho(s) aprendido e, em tese, de propriedade do (s) indiciado(s) ALBERTO ARAÚJO FOLHA JÚNIOR é necessária, porque emana dos autos indícios de que o (s) flagrado (s) teria (m) praticado o(s) crime(s) de ROUBO MAJORADO em concurso de agente, e considerando que, a priori, o crime praticado envolveu a utilização do(s) aparelho(s) apreendido(s) nos autos, o qual pode ter sido utilizado (s) para a comunicação do (s) flagrado (s) ou entre flagrado (s), comparsa (s) e vítima (s); porta-se como útil e necessária à diligência requerida, razão pela qual DEFIRO o requerimento formulado pela autoridade policial no ID 56139924 e corroborado pelo Ministério Público em sua cota de ID 56227497.

No que diz respeito à forma de execução da diligência (art. 5o, da Lei no 9.296/96), a circunstância fática e a natureza do acesso aos dados e às comunicações não demandam expedição de ofícios às operadoras de telefonia, nos termos da Resolução no 59/2008, do Conselho Nacional de Justiça. Isso porque a própria autoridade policial pode executar a medida, pelo simples acesso aos dados constantes nos aparelhos que estão sob sua custódia." (sic - id. 88215491). (destaquei)

Consta dos autos que no dia 20/05/2021 os pacientes Alberto Araújo Folha Júnior e Evandro Dorigon Ferreira foram presos em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal. Em audiência de custódia, a prisão deles foi convertida em preventiva.

Conforme relatado, o impetrante requer a revogação das prisões cautelares, se necessário, substituindo-as por medidas cautelares.

Solicitadas informações, a autoridade judiciária, em compatibilidade com os argumentos contidos na decisão segregatícia, informou que, em sede policial, o investigador de polícia Alex Fernando Machado, responsável por efetuar a prisão dos pacientes, relatou que a polícia recebeu a informação, via Ciosp, que uma carreta FH, de cor vermelha, produto de roubo na MT 130, no local conhecido como “Curva da santinha”, deslocava-se sentido Poxoréo – Rondonópolis, escoltada por um veículo modelo Corsa, marca Classic, de cor preta.

Diante da notícia, os policiais organizaram um “cerco” com intuito de realizar a abordagem dos condutores dos citados veículos. Segundo Alex Fernando, ao avistarem uma carreta com as mesmas características do veículo citado acima, parada em uma rua escura aos fundos da “Bunge”, com os faróis ligados, aproximaram-se dela. Nesse momento, dois cidadãos que estavam no interior da carreta, abriram a porta do passageiro e saíram correndo em direção a uma mata. Conseguiram conter deles, enquanto o outro entrou na mata e fugiu.

Ato contínuo, outra equipe policial obteve êxito em abordar o veículo corsa Classic de cor preta, conduzido por Alberto, próximo ao viaduto localizado na BR 364, nas proximidades do local onde estava a carreta. Durante a revista realizada no veículo, foi encontrado um aparelho bloqueador de sinal rastreador. Os dois cidadãos foram encaminhados para a Delegacia para as providências de praxe.

A autoridade judiciária explicou que em audiência de custódia, a Defesa dos pacientes requereu a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares alternativas, em contraposição ao requerimento ministerial para conversão da prisão flagrancial em preventiva para reguardo da ordem pública diante da gravidade do delito e do prejuízo causado a vítima. Asseverou que ao analisar o auto de prisão em flagrante entendeu que, pela dinâmica, os fatos revelam, a princípio, maior periculosidade do ato em análise e, por conseguinte, dos pacientes, autorizando a prisão deles para resguardo da ordem pública.

Registrou que o crime
“revela-se como grave, já que em princípio foi praticado com concurso de agentes, de forma organizada e envolvendo o uso de outro veículo, em uma estrada estadual no período noturno, abordando e logrando êxito em tomar a direção de um caminhão carregado de milho, usando inclusive de um aparelho para obstar o rastreamento do caminhão por satélite. Por essa vereda, pode-se vislumbrar em princípio a existência de premeditação”
.

Apontou que, conforme relatório conclusivo das investigações, constante no ID 56748635 do Inquérito Policial no 1012347-27.2021.8.11.0003, a autoridade policial noticiou que:
“(...) Os elementos de prova produzidos nos autos apontam que o indiciado EVANDRO DORIGON FERREIRA foi surpreendido pela Polícia Militar enquanto mantinha uma vítima de roubo em cárcere privado, restando apurado que na mesma data 03 (três) indivíduos abordaram a vítima na rodovia MT 130, sentido Poxoréo Rondonópolis-MT, enquanto este conduzia um caminhão carregado com aproximadamente 56 toneladas de milha, tendo arrancando uma peça veículo e após a vítima reduzir a velocidade o renderam mediante o emprego de grave ameaça. Consta ainda que um veículo GM CORSA CLASSIC dava apoio na empreitada criminosa e se deslocaram até a cidade de Rondonópolis -MT, oportunidade em que a Polícia Militar abordou o caminhão, deteve o indiciado EVANDRO e libertou a vítima do cárcere, ressaltando -se que um segundo indivíduo empreendeu fuga sem ser identificado até o presente momento. Ato contínuo outra guarnição da PM abordou o veículo GM CORSA CLASSIC nas proximidades do local onde o caminhão subtraído foi localizado com a vítima, sendo conduzido por ALBERTO ARAÚJO FOLHA JÚNIO, bem como localizado no interior do automóvel um bloqueador de sinal de GPS. A prisão em flagrante delito teve como condutor a Policial Militar ALEX FERNANDO MACHADO (condutor e primeira testemunha), tendo como testemunha o também Policial Civil VALDENIO LEITE DE OLIVEIRA, os quais prestaram depoimentos acostados nas fls. 06 -11. Foram acostados nos autos boletins de ocorrência que registraram os eventos delituosos, termo de apreensão dos objetos localizados com os indiciados, declarações da(s) vítima(s), interrogatórios dos acusados, exames de corpo de delito, folhas de qualificação e antecedentes dos indiciados. Bem assim, foram juntados autos de avaliação da res subtraída e relatório de investigação sobre os fatos (...)”
.

Ressaltou que em consulta junto ao Sistema Apolo, site do TJMT, SIAP e PJE, verificou que o paciente Evandro Dorigon Ferreira figura como réu em uma ação penal instaurada para apurar o crime de dano descrito no art. 163, inciso III, do Código Penal, enquanto o paciente Alberto Araújo Folha Júnior registra extensa ficha criminal, sendo que responde a procedimento por crime de tráfico de drogas (autos 0000522- 27.2015.8.11.0064 – 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT); bem como foi condenado 02 anos, 04 meses e 11 dias de reclusão e 20 dias-multa nos autos da ação penal no 5478- 52.2016.811.0064, cujo executivo de pena no 12972-31.2017.811.0064 foi extinto em 09.03.2020.

Analisando os autos, observa-se que os pacientes possuem histórico delitivo, o que chamou a atenção do magistrado, evidenciando o risco de reiteração delitiva, bem como o modus operandi com que a operação criminosa se deu, salientando o judicante de origem que os pacientes foram presos em flagrante delito logo após subtraírem, com emprego de grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, um caminhão carregado com um carga de milho com 37 toneladas.

Em tempo, a decretação da prisão preventiva, sob o fundamento de risco de reiteração delitiva, mostra-se como entendimento sedimentado nessa egrégia Corte Estadual de Justiça, com a edição do enunciado no. 06 do TJMT, que assim estabelece:

“Enunciado no. 06: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

Dessa forma, não há falar em ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes.

De igual modo tem-se a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante da presença dos requisitos autorizadores da segregação provisória.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRETEXTOS – EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DE SEU JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – 09 (NOVE) ACUSADOS E COMPLEXIDADE DO FEITO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DO WRIT CONCEDIDO A CORRÉ – ART. 580 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL – PACIENTE RENITENTE NA PRÁTICA DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada a manutenção da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade do delito, a imprescindibilidade de interromper a mercancia de entorpecentes e as circunstâncias que envolveram a conduta.

O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante; exige-se um liame subjetivo entre os réus. In casu, evidente a ausência de similitude entre a corré e o paciente, na medida em que aquela é primário, sem registros criminais, enquanto o beneficiário, possui registros criminais. Não restando comprovada a idêntica situação processual à dos corréus, não há direito à extensão dos efeitos da concessão da ordem, nos termos do art. 580 do CPP.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Uma vez demonstrada concreta necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.
” (N.U 1027214-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021). (destaquei)

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar dos pacientes.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021